Tribunal: TJBA
Processo: 8059714-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059714-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMANDA REJANE SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES DA PRESUNÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora. Questão em discussão. Definir se, à luz dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a documentação apresentada é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Razões de decidir. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário. Inexistindo elementos objetivos capazes de demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício, e evidenciada situação de desemprego e ausência de renda fixa, revela-se indevido o indeferimento da gratuidade, sob pena de restrição ao acesso à jurisdição. Dispositivo e tese. Agravo de instrumento provido para conceder a gratuidade da justiça. Tese: A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte pessoa natural comprova, ainda que de forma indiciária, insuficiência de recursos, inexistindo nos autos elementos objetivos aptos a afastar a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Legislação e jurisprudência citadas. Constituição federal, art. 5º, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98 e 99. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1478886 SP. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, AI 0162390-32.2016.8.05.0909. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8059714-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMANDA REJANE SILVA DE ALMEIDA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,